Tribunal: TJSP
Processo: 2266841-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266841-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante GISELE
LUCCHETTI, é agravado ROGERIO MIRAGAIA OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43408
Agravo de Instrumento No: 2266841-95.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Gisele Lucchetti
Agravado: Rogerio Miragaia Oliveira Costa
Agravo de instrumento. Penhora sobre faturamento da empresa. Indeferimento.
Efeito ativo concedido em grau de recurso.
Ausência de medida do agravado. Deferimento
para que haja a penhora de lucros e
dividendos da sociedade em favor do devedor,
ora recorrido. Decisão reformada. Nomeação
de administrador que será realizada pelo
d.Juízo 'a quo', oportunamente. Recurso
provido.
Agravo de instrumento interposto por Gisele Lucchetti
contra a r.decisão de Primeiro grau, que indeferiu pedido de
penhora sobre faturamento da empresa, que seria obtido pelo
executado Rogério Miragaia Oliveira Costa. Processado o recurso
com a concessão de efeito ativo, sobrevindo, após, a contraminuta
do agravado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é provido.
Consta da inicial do AI, que houve bloqueio de veículo de
valor irrisório penhora e, dada a penhora de valor em nome do
devedor, pediu que o ônus recaísse “sobre os lucros da empresa em
que o Executado é sócio” (fls. 05).
O d.juiz de piso entendeu que a medida se mostraria
ineficaz e, por isso, indeferiu a pretensão da parte interessada.
O
problema,
aqui, é que o devedor se apresenta
franciscanamente pobre.
E não se tendo couro para tirar a correia, o que puder a
credora colher da medida que reclama, certamente, o que auferir
lhe será favorável, até porque o magistrado não pode agir como
escudo de devedor.
E foi, por isso, que se concedeu o efeito ativo em favor da
recorrente, como se vê da decisão abaixo transcrita na parte que
interessa:
“2. Defere-se o efeito ativo pleiteado, pois se verifica a
presença dos requisitos para a suspensão liminar da decisão,
conforme previstos no artigo 300 do CPC/2015: “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”. No caso em questão, a agravante requer a
penhora sobre a distribuição de lucros da empresa em favor do
sócio devedor e não a penhora do respectivo faturamento. A
distribuição de lucros em favor do sócio/agravado, em juízo
sumário, é penhorável, não havendo qualquer óbice a impedir a
medida de plano. O perigo de dano é inerente à demora na
constrição. A probabilidade do direito, por sua vez, está presente,
porque a penhora em questão nada mais é do que restrição de
crédito. Observa-se, apenas, que os valores eventualmente
penhorados deverão ser depositados em juízo, vedando-se o
levantamento em favor da agravante até o julgamento do presente
recurso” (fls. 34).
Fica, assim, reiterado o comando desta relatoria, para que a
credora tenha garantido o direito à percepção para alcançar
pagamento do débito, em nome do recorrido, que que já alcançou o
expressivo valor de R$ 618.020,52 (fls. 12).
Servindo de destaque, o agravado, apesar do efeito ativo
concedido em favor da agravante, nenhuma medida tomou para que
fosse revogado.
A r.decisão recorrida, por esse viés, não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida, eis que já fora revogada, anteriormente, com o
deferimento do pleito de efeito ativo.
Agora, se a questão que for imposta ao d.juiz do feito disser
respeito ao administrador, haverá, certamente, que se ponderar se
se nomeia o administrador da própria empresa ou terceiro para o
desempenho desse encargo, com as consequências legais e
processuais.
Reforma-se, por esse enfoque, o entendimento de Primeiro
grau.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da credora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica